Tribunal: TJDFT
Processo: 0714295-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. GARANTIA DE SEGURANÇA DO DETENTO. NORMAS REGULAMENTADORAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ACIDENTE DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PRESÍDIO. OMISSÃO CONFIGURADA. NEXO CAUSAL EXISTENTE. ESTIMATIVA DOS DANOS IMATERIAIS E ESTÉTICOS. SENTENÇA REFORMADA.

I. A matéria devolvida ao Tribunal centra-se no exame da (a) responsabilidade civil objetiva do Estado, o que necessariamente perpassa pela análise da (1) obrigatoriedade (ou não) do fornecimento de equipamento de segurança individual para atividade exercida pelo preso dentro da penitenciária (omissão), (2) nexo causal e o (3) resultado (dano imaterial e estético).
II. A responsabilidade civil do Estado se apoia em dois fundamentos importantes: teoria do risco administrativo e repartição dos encargos sociais. Em razão dos benefícios gerados à coletividade pelo desenvolvimento das atividades administrativas, os eventuais danos (i)materiais suportados por determinados indivíduos devem ser suportados, igualmente, pela coletividade (Constituição Federal, artigo 37, § 6o e Código Civil, artigos 186 e 927).
III. Para garantir a segurança e preservar a saúde do trabalhador, o Ministério do Trabalho e Emprego, órgão máximo de âmbito nacional, edita Normas Regulamentadoras (NR’s) que possuem força de lei e devem ser cumpridas por todos os empregadores e trabalhadores abrangidos, ou seja, têm caráter obrigatório. Com essas medidas, há de se tornar viável e seguro o trabalho externo do condenado, com base no § 1o do artigo 28 da Lei 7.210/1984 (LEP).
IV. No caso concreto, a administração da penitenciária estava obrigada a prestar a segurança necessária ao interno durante a execução do serviço de transporte de portas de MDF, mediante o fornecimento de luva (EPI) e de carrinho de transporte apropriado ao volume e ao peso do material (não observância por parte dos agentes penitenciários). E porque o Distrito Federal não teria adotado a devida precaução, está caracterizado o primeiro elemento da responsabilidade civil objetiva estatal: conduta omissiva (negligente) do Estado.
V. Evidenciado ainda o nexo causal entre a inobservância das diretrizes de segurança do trabalho, por parte dos agentes penitenciários, e o acidente consistente na queda das portas de MDF transportadas sobre o apelante.
VI. No que se refere ao resultado está comprovado o dano à integridade física, estética e psicológica do detento, em razão do esmagamento e a amputação parcial do seu quarto dedo da mão esquerda, em decorrência da aludida queda das portas, cujo transporte não observava as diretrizes de segurança do trabalho externo da penitenciária. Configurada a responsabilidade civil objetiva do Estado (Constituição Federal, artigo 37, § 6o e Código Civil, artigos 12, 186 e 927), a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais e estéticos.
VII. O dano extrapatrimonial exige relevante afetação aos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186). Essa afetação deve atingir violentamente a integridade moral, psicológica, psíquica, imagem ou outro atributo da esfera personalíssima da pessoa ofendida.
VIII. Insofismável a grave afetação à integridade psicológica da vítima que teria experimentado o esmagamento do dedo, de sorte a justificar a estimativa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o dano imaterial.
IX. Por seu turno, o dano estético, cuja acumulação com o dano moral é lícita (Súmula 387-STJ), é aquele capaz de causar relevante sofrimento à pessoa ofendida, que, em função de alguma impropriedade externa (defeito corporal) sente impactada (ou diminuída) de forma negativa a sua integridade física no meio social em que está inserida (Código Civil, artigo 949).
X. No caso concreto, o dano estético decorre da remoção de parte do quarto dedo da mão esquerda, cuja deformidade modifica para pior (em menor extensão) a aparência do apelante, de maneira definitiva. Há de ser sopesado esse tipo de dano também em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
XI. Apelação provida.